Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REQUERIMENTO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
1. Reconhecida a falta de interesse recursal do apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. A esse respeito, a sentença reconheceu que o réu respondeu a todo o processo em liberdade e não havia fato superveniente a justificar a prisão cautelar, por isso conferiu ao acusado a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Recurso não conhecido nessa parte impugnada.
2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade dos crimes descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. Não há elemento nos autos que os contradiga ou sugira que o acusado haja sido perseguido pelos militares.
4. Em pese a negativa de tráfico e da propriedade da arma de fogo, nenhum elemento colhido confirma a versão do réu no sentido de que estaria acompanhado de dois indivíduos desconhecidos no terreno desocupado apenas para consumo de drogas e de que um dos sujeitos teria arremessado o entorpecente e o revólver no telhado da casa.
5. Foram estas as circunstâncias da prisão em flagrante: o acusado, na companhia de outros dois homens, foi surpreendido pelos policiais e correu para um lote abandonado. Lá, foi reconhecido como aquele que arremessou as pedras de crack e a arma de fogo no telhado do barraco do lote em que estavam. No local, foram encontradas 15 (quinze) porções de crack, dinheiro, além de faca e balança de precisão. Enfim, todo um cenário indicativo que havia repartição de droga para difusão ilícita.
6. Inviáveis as pretensões absolutórias e de desclassificação.
7. O regime inicial de cumprimento há ser mantido o semiaberto, de acordo com a artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em virtude da pena definitiva ter sido fixada em 07 (sete) anos de reclusão.
8. Descartada a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido.
9. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA.